Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CASO FORTUITO INTERNO. TEMA 996/STJ. JUROS DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Foram opostos embargos de declaração ao acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve a condenação das rés ao pagamento de indenização em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
2. As embargantes sustentam a existência de omissão, contradição e erro material, especificamente quanto: à fixação da mora; à prevalência do contrato definitivo; à concessão de prazo suplementar; à caracterização de caso fortuito ou força maior; à aplicação do Tema 996 do STJ; e à comprovação dos chamados “juros de obra”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Identificam-se cinco pontos controvertidos a serem enfrentados: (I) verificar se houve omissão ou erro material na definição do prazo de mora; (II) apreciar se deve prevalecer o contrato definitivo, com a inclusão do prazo suplementar de 60 dias; (III) examinar se a ocorrência de caso fortuito ou força maior é capaz de afastar a responsabilidade das rés; (IV) avaliar a pertinência da aplicação do Tema 996 do STJ; e (V) analisar se houve omissão quanto à comprovação dos denominados “juros de obra”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 1.022 do CPC prevê a utilização dos embargos de declaração apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
5. No acórdão embargado, a mora foi fixada entre o término do prazo de tolerância (30/10/2023) e a entrega das chaves (26/07/2024), afastando-se a prevalência do contrato definitivo e do prazo suplementar, sob o fundamento de que a cláusula de tolerância de 180 dias constitui o limite máximo admitido pela jurisprudência.
6. Relativamente ao caso fortuito ou força maior, consignou-se que a contratação ocorreu em outubro de 2021, quando os efeitos da pandemia já eram previsíveis e inerentes à atividade da construção civil, configurando fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade das rés.
7. Quanto ao Tema 996/STJ, registrou-se que sua aplicação independe do regime de financiamento, por se tratar de tese voltada à proteção do consumidor em contratos de promessa de compra e venda de imóveis na planta.
8. No tocante aos juros de obra, a decisão determinou que a apuração dos valores seja realizada em liquidação de sentença, reconhecendo apenas a ilicitude da cobrança após o prazo contratual, inexistindo omissão ou erro material.
9. Ressaltou-se que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente sua decisão, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1920967/SP).
10. Conclui-se, assim, que os embargos de declaração visam ao reexame de questões já apreciadas, hipótese não abrangida pelo art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 03/05/2021.